Tribunal: STF
Processo: ARE 1582379
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÁLCULO CONFORME A LEI 9.876/1999. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADIS 2.110 E 2.111. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, o recorrente pontua que “a metodologia de cálculo da regra de transição fere um dos princípios basilares da seguridade social, o princípio da isonomia.”



    Alega, em síntese, ser titular de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com início de vigência a partir de 14/04/2011 e como “filiou-se ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS antes de 29.11.1999 (data da publicação da Lei nº 9.876/1999), ao apurar a Renda Mensal Inicial, o INSS efetuou o cálculo do benefício de aposentadoria na forma do art. 3º, caput, da Lei 9.876/1999.”



    Declara haver declaração expressa de suspensão dos processos que envolvam o Tema 1.102 da repercussão geral e que “o julgamento das ADIS 2110 e 2111 não é causa suficiente para alterar tal conclusão, especialmente porque a ADI 2111, até esta ocasião, não teve seu deslinde final, isto porque não houve sequer a publicação do acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), no julgamento presencial ocorrido no último 10/04.”



    Requer, ao fim, o provimento do recurso “para o fim de reformar r. acórdão, condenando o INSS a efetuar a denominada “revisão da vida toda” (Tema 1.102/STF), com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, nos autos do RE 1.276.977 (vinculado ao Tema nº 1102 da RG), foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável de cálculo do salário de benefício pelos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) alcançados pelo artigo 3º da Lei nº 9.876/99.



    Contudo, em 2024, a temática constitucional foi submetida a julgamento pelo Plenário do STF, nos autos das ADI nºs 2.110 e 2.111, assentando-se, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99 e a inexistência, ao segurado do RGPS alcançado por esse dispositivo, do direito de opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. Eis a ementa do acórdão:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI nº 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/24 - grifo nosso) 



    Quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos nas citadas ações diretas, o Plenário desta Corte explicitou o seguinte:  



    “3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos.” (ADI nº 2110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/24 - grifos nossos)



    Portanto, a alegação de descumprimento da ordem de sobrestamento exarada no âmbito do Tema 1.102 da repercussão geral não se sustenta.



    No que diz respeito ao mérito propriamente dito, observa-se que a Corte de origem decidiu pela impossibilidade de revisão de benefício previdenciário, conforme a atual jurisprudência desta Suprema Corte. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia trata da possibilidade de revisão de benefício previdenciário com base na regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei n.º 8.213/91, quando mais favorável ao segurado que a regra de transição do artigo 3.º da Lei n.º 9.876/99. 



    O STJ, no Tema 999, reconheceu esse direito, e o STF, no Tema 1.102, consolidou entendimento semelhante. 



    Todavia, em 21 de março de 2024, o STF reformulou sua posição ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, passando a considerar obrigatória a aplicação da regra de transição, vedando ao segurado a escolha pela regra definitiva. Em 27 de setembro de 2024, foram rejeitados embargos de declaração que pleiteavam a modulação dos efeitos dessa decisão. 



    Em 10 de abril de 2025, ao apreciar novos embargos de declaração ofertados na ADI 2111, o plenário do STF decidiu que valores recebidos por segurados do INSS até 5 de abril de 2024 em decorrência de decisões judiciais favoráveis à tese firmada na chamada “revisão da vida toda” não devem ser devolvidos. No mais, foi rejeitada a alegação que pretendia ver mantida a tese firmada no Tema 1102 e superada no julgamento das ADIs. 



    Assim, a manutenção da suspensão dos processos torna-se desnecessária, impondo-se o julgamento de improcedência dos pedidos de revisão com base na regra permanente do artigo 29 da Lei n.º 8.213/91.”



    Nesses termos, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no sentido de que o Tema 1.102 foi superado pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111.



    No mesmo sentido: ARE 1.573.878/RJ e ARE 1.576.792, DJE de 26/11/2025, ambas de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente